Tribunal: TCU
Processo: 020.315/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, em razão da não consecução dos objetivos pactuados em contrato de repasse para construção de quadra poliesportiva, no Município de Cajueiro/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Antônio Palmery Melo Neto contra o Acórdão 3741/2018-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 32, parágrafo único e inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 285, caput e §2o, do Regimento Interno, em: 9.1. não conhecer deste recurso de reconsideração, por restar intempestivo; e 9.2. dar ciência ao recorrente do teor desta deliberação.